Tribunal: TJDFT
Processo: 0702490-24.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. EXTRAJUDICIAL. CONDOMÍNIO. DÉBITOS CONDOMINIAIS. ATRASO DAS PARCELAS. INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO. ÔNUS PROVA. PLANILHA DE CÁLCULOS. FALTA DE PAGAMENTO. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. POSTERIOR PAGAMENTO. ABATIMENTO DOS VALORES BLOQUEADOS. POSSIBILIDADE. INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE. SALDO REMANESCENTE. AUSÊNCIA. VALORES TOTALMENTE ADIMPLIDOS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELO PAGAMENTO.
1. O exame da verdade processualmente possível compõe-se de um ônus processual probatório geral delineado às partes e que também se aplica à execução, sendo necessário que demonstrem as razões que dão lastro à satisfação do débito, justificando os motivos de seu convencimento e que permitam ao órgão julgador a apuração da correção da cobrança com base nos fundamentos apresentados em confronto com o título a ser satisfeito.
2. O ônus destinado aos participantes do processo impõe que as partes explicitem, de forma técnica e fundamentada, as razões da sua pretensão e os eventuais motivos de seus inconformismos, restando evidenciado no caso concreto que a parte executada efetuou o total pagamento dos débitos pretendidos na referida execução, razão pela qual deve ser mantida a sentença que julgou a extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e desprovido.